Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT, sob alegação de omissão no julgamento. A embargante sustenta que o Tribunal deixou de se manifestar sobre argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar se a interposição do recurso teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia. No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente as questões postas, fundamentando-se na legislação aplicável e nos elementos probatórios dos autos.
5. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada no acórdão.
7. O caráter manifestamente protelatório dos embargos é constatado quando a parte busca apenas retardar o andamento processual, sem apresentar fundamento legítimo dentro das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
8. Diante da utilização indevida dos embargos declaratórios para reexame da matéria, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido.
2. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão e não autoriza o uso dos embargos de declaração.
3. O caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.